Tribunal: STF
Processo: HC 216245
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS:   AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 744.812/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), protocolou pedido de colocação em prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Carmo do Paranaíba/MG. 



    3. Inconformada, a defesa ajuizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível a prisão domiciliar, aludindo à necessidade de o paciente prestar cuidados em favor de sua genitora, considerado o grave estado de saúde. Alega ser o único responsável pela assistência à genitora. Articula com a excepcionalidade do caso concreto, a viabilizar o implemento da providência pretendida. Refere-se ao art. 318 do Código de Processo Penal. Menciona os princípios do melhor interesse da pessoa idosa e da dignidade da pessoa humana.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar.



    6. O impetrante deixou de juntar ao processo o ato apontado como coator. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça viabilizou o acesso integral à decisão proferida no Habeas Corpus nº 744.812/MG, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos). 



    10. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 188.694 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, p. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    11. Quanto à alegada excepcionalidade do caso concreto, a justificar a colocação em custódia domiciliar, por ser a medida imprescindível aos cuidados de pessoa doente, ou por razões humanitárias, também não vislumbro ser a hipótese tratada nestes autos. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, aludindo a informações prestadas pelo Juízo responsável pela execução da pena, assim se manifestou: 



    “(...) No tocante à questão, inclusive citando as informações prestadas pelo juiz singular, o Tribunal de origem decidiu nestes termos (fls. 31-33): 



    Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no doc. de ordem 14, nos seguintes termos: 



    “O paciente cumpre pena privativa de liberdade de 11 anos em regime fechado, atualmente transferido à APAC de Patos de Minas/MG. Até esta data, cumpriu 3 anos, 5 meses e 22 dias, atualmente em regime fechado. Depois do deferimento de transferência para a unidade prisional de Patos de Minas (Método APAC), houve a apresentação de PAD e houve agendamento de audiência de justificação para o dia 04.05.22. Sem prejuízo, houve pedido de prisão domiciliar em favor do paciente com o fim de prestar cuidados em favor de sua genitora, em face de grave estado de saúde. Não vislumbrei do processo qualquer hipótese para deferir a prisão domiciliar, nos termos do art. 117, da Lei de Execuções Penais. Sem prejuízo, diante da metodologia apaqueana, para acompanhamento do recuperando e de sua adaptação ao método, haja vista notícia de falta e justificativas apresentadas em razão do estado de saúde da genitora, requisitei relatório atualizado da Assistente Social e da Psicóloga sobre o recuperando, no prazo de 30 dias.” (f. 02.)



    É o breve relatório. Passo ao voto. 



    A prefacial suscitada pelo i. Procurador de Justiça merece ser acolhida. 



    Com efeito, o Código de Processo Penal elenca expressamente as hipóteses em que autorizam a impetração de “habeas corpus” em execução penal, quando a coação é considerada ilegal, senão vejamos: 



(...)



    Em detida análise dos autos, não se constata nenhuma das hipóteses elencadas no art. 648 do CPP, assim, não há falar em ilegalidade da prisão. Tem-se, ainda, que prevalece na jurisprudência o entendimento segundo o qual não se pode impetrar “habeas corpus” em substituição a um recurso específico para o fim de não se desvirtuar a finalidade da ordem constitucional, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se constata no caso ora examinado. 



    Neste sentido, posiciona-se a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:



(...)



    “In casu”, o sentenciado, ora paciente, valeu-se de um remédio constitucional no lugar de um recurso próprio sendo que, por se encontrar em execução de pena, a via cabível seria o agravo em execução. 



    Assim, após detida análise dos autos, não se constata no ato da autoridade ora apontada coatora constrangimento ilegal passível de ser sanado mediante impetração do “writ”. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA. 



    Verifica-se que o paciente se encontra no cumprimento de pena em regime fechado e não se incumbiu de demonstrar excepcionalidade apta a amparar a concessão de prisão domiciliar, tampouco comprovou ser indispensável aos cuidados da genitora, providências necessárias para o deferimento da ordem de habeas corpus de ofício. (...)” (grifos nossos). 



    12. Apesar de o impetrante haver juntado documentos médicos referentes à pessoa de Aparecida Maria de Oliveira (e-docs. 4-6), indicando quadro de saúde debilitado, não há como concluir que o paciente, em cumprimento de pena, seja imprescindível aos cuidados maternos. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam inexistir comprovação a tal respeito. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.   



Ministro André Mendonça



Relator